Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-69.2016.8.11.0020
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001056-69.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), VANESSA CASTILHA MANEZ - CPF: 351.413.418-95 (ADVOGADO), TONY PORFIRIO - CPF: 079.517.011-49 (APELADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – SITUAÇÃO QUE CONFIGURARIA O ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO. Não cabe a extinção do processo, pela hipótese de ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, indicada no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando a estagnação processual decorre muito mais da conduta furtiva do devedor, que se furta à responsabilidade patrimonial por sumiço pessoal ou prática de manobras de ocultação de bens, como no caso da dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora, devendo ser observado, para que a extinção processual seja validamente decretada com apoio na caracterização de abandono do processo, o procedimento descrito no parágrafo 1.o do mesmo dispositivo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001056-69.2016.8.11.0020 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1056-69.2016.8.11.0020 – Código 70916), ajuizada pelo apelante contra TONY PORFÍRIO, extinguiu o processo sem resolução de mérito à falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do mesmo, nos termos do art. 485, IV do CPC/15, eis que “
a execução tramita desde o ano de 2016, sem que houvesse qualquer medida útil ou adequada para integral satisfação do débito, restando patente à inércia do autor em dar prosseguimento ao feito, malgrado oportunidade intimado para tanto, quedando-se silente no fornecimento de meios executórios específicos e válidos, o que consubstancia flagrante desinteresse
” (cf. Id. no 83900030 - Pág. 128).

O apelante argui a nulidade da sentença por
error in procedendo
, isto porque, segundo diz, “
o fato é que, embora seja incumbência do Autor providenciar a citação, consoante art. 240, § 2o, do NCPC, a sua inércia equivale a ‘não promover os atos e diligências que lhe competir’, situação descrita no inc. III do art. 485, do NCPC
”, cuja inobservância exige, para que reste caracterizado o vício, a observância do inciso III, do art. 485, do CPC, em detrimento do inciso IV do dispositivo, e se assim o é, deveria o autor ter sido intimado pessoal e previamente para se manifestar sobre o encargo (§1o), mas não foi o que ocorreu, já que “
a carta de intimação expedida não foi recebida pela exequente, bem como, não retornou AR assinado
”, bastando analisar os documentos dos autos do processo para dar falta do documento certificando a entrega da intimação pessoal

(cf. Id. no 83900030 - Pág. 140)

Pede, pois, a reforma da sentença, para que os autos retornem à comarca de origem para seu regular trâmite (cf. Id. no 83900030 - Pág. 144).

Ausente contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelante Disal Administradora de Consórcios LTDA ajuizou a presente ação de busca e apreensão contra o apelado em razão do inadimplemento do “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia”, celebrado entre as partes, no valor de R$ 48.850,00, para aquisição do veículo Volkswagen Kombi, ano/modelo 2011/2012, cor branco, placa OAV 7037, para pagamento em 69 parcelas mensais no valor de R$ 825,53 (cf. Id. no 83900030 - Pág. 13/14).

Ajuizada a ação, e estando devidamente comprovado o inadimplemento, o pedido de liminar foi deferido em 11.05.2016 (cf. Id. no 83900030 - Pág. 34), mas, em 06/07/2016, foi certificado pelo oficial de justiça a impossibilidade de cumprimento do mandado em razão de “
o bem não mais estava com o proprietário Tony Perfír
io”;

por outro lado, o réu foi citado e tomou conhecimento da ação (cf. Id. no 83900030 - Pág. 43).

Em outubro/2016, a apelante pediu a conversão do feito em ação de execução, o que foi acatado pela magistrada, que, no mesmo ato, determinou a citação do executado, “
para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorado tantos bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC)
” (cf. Id. no 83900030 - Pág. 81).

Sucedeu, porém, que, o prazo assinalado para que o executado informasse o pagamento da dívida e/ou apresentasse embargos à execução decorreu em 25/05/2020 sem qualquer manifestação nos autos (cf. Id. no 83900030 - Pág. 105); na sequência, a exequente foi intimada para “
manifestar-se quanto aos rumos da execução, apresentando planilha de débito atualizada e indicando bens passíveis a penhora, sob pena de suspensão
” (cf. Id. no 83900030 – Pág. 106).

Decorrido
in albis
o prazo assinalado para a exequente se manifestar (cf. Id. no 83900030 - Pág. 110), em 12/08/2020 foi determinada a sua intimação pessoal (via postal), e também na pessoa do seu advogado, para “
no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete
(...)
, com a advertência de que deverá ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 1o, § 2o do provimento 84/2014)

e o não atendimento do determinado no referido prazo, ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do que
dispõe o artigo 485, III e §§ 1o e 2o, do CPC
e artigo 2o do provimento 84/2041
” (cf. Id. no 83900030 - Pág. 111).

Em 29/09/2020, a exequente/apelante protocolizou petição requerendo a juntada de substabelecimento, sem reserva de poderes, à advogada Vanessa Castilha Manez (cf. Id. no 83900030 - Pág. 126) e, em 22/01/2021, sobreveio a sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC (cf. Id. no 83900030 - Pág. 129).

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser intimada pessoalmente para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC/2015, art. 485, § 1o). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo “abandono”, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, não vejo que a apelante tenha se mantido inerte e indiferente, ou seja, não diviso qualquer aspecto caracterizador de relapsia atribuível à recorrente. Ela ajuizou a ação de busca e apreensão, e, diante do sumiço do veículo, solicitou a conversão para ação de execução, e, no âmbito da execução, promoveu a citação do devedor/executado, que, porém, deixou fluir o prazo que a lei lhe confere para resistir à pretensão autoral, sem qualquer manifestação nos autos, restando configurado nos autos um cenário desalentador de falta de perspectiva de satisfação do crédito por exclusiva culpa do devedor.

Além do mais, para que a ação possa ser validamente extinta também é necessário o cumprimento da exigência do art. 485, §1o, do CPC, qual seja, prévia intimação pessoal da parte autora para que supra a falta em 05 (cinco) dias, e, no caso, embora tenha sido expedida a carta de intimação para este fim, realmente não há informação de aviso de recebimento (AR) da carta, o que dá guarida à alegação da exequente de que não foi intimada pessoalmente para se manifestar no feito.

No presente caso, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, impõe-se o prosseguimento do feito, permitindo-se à exequente/apelante que se manifeste sobre a ausência de bens encontrados para efetivação da penhora, e requeira o que de direito.

Posto isso, provejo o apelo, fazendo-o para reformar a r. sentença apelada e, assim, determinar a ressurreição da instância prematura e indevidamente extinta para que o feito tenha seu regular e útil seguimento procedimental.

Custas “ex lege”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021